Tribunal: TJPA
Processo: 0051064-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051064-38.2012.8.14.0301

APELANTE: POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME, YASUDA SEGUROS S.A.

APELADO: YASUDA SEGUROS S.A., POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO OBJUGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1-

A decisão recorrida não conheceu do recurso, com base na deserção, tendo em vista o não recolhimento do preparo, apesar da intimação para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4º c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015.

2-

É ônus do recorrente realizar a complementação das custas no prazo legal. Não fazê-lo, é obstar o conhecimento do apelo, porquanto o preparo regular é um dos requisitos de admissibilidade do recurso.

3-

O texto do Código de Processo Civil assevera que, quando intimada a parte para complementar as custas e não fizer no quinquídio, deverá comprovar o justo impedimento (Art. 1.007, § 6º do CPC).

4-

Ausente o justo impedimento, não pode a parte dispor, consoante sua conveniência, do prazo para recolhimento do preparo.

5-

Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0051064-38.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

AGRAVANTE: YASSUDA SEGUROS S/A
(ADV. JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - OAB/SP Nº 708-A E WAGNER MARRONI PAIVA – OAB/SP Nº 162.360)

AGRAVADO: POLO COMERCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME
(ADV. DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA Nº 18.764-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
Yassuda Seguros S/A
, em face da

decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 3.377.528), que não conheceu do recurso de apelação, em razão do reconhecimento de sua deserção

Em suas razões o agravante sustenta que as custas do apelo foram devidamente pagas, tendo sido juntado, nos autos, tempestivamente, o boleto bancário.

Aduz, ainda, que “
a aplicação da pena de deserção ao recurso da agravante se revela uma medida desarrazoada, porquanto é sabido que no caso de dúvida acerca do recolhimento das custas de preparo, deve o recorrente ser intimado para que no prazo de cinco dias, apresente esclarecimentos sobre eventual equívoco no preenchimento da guia.”

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do apelo, devendo ser o “
Agravo Interno recebido e processado, para que ao final seja conhecido, dando-lhe provimento, para reformar a r. decisão monocrática em foco, permitindo que o Recurso de apelação seja conhecido e julgado pela turma Julgadora, motivo pelo qual reitera as suas razões. d) Requer ainda no caso de ser mantida a r. decisão monocrática ora agravada, que seja reconhecido o prequestionamento acerca da matéria ora debatida, em especial, o artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões a parte adversa requereu a manutenção da decisão que não conheceu o recurso de Apelação (PJe ID nº 14.034.428).

É o relatório
. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Assento, de plano, que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo:
relatório de contas do processo
,
boleto bancário
e seu
comprovante de pagamento
, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pois bem.

No caso dos autos, o apelante foi intimado para recolhimento em dobro das custas nos despachos (PJe ID nº 4.799.906) proferido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
nos termos do art. 33, § 10 da Lei ordinária estadual nº 8.583/17 do § 4º c/c art. 932 do CPC.

Para melhor análise, transcrevo parte do supracitado despacho, no ponto de interesse.

Por outro lado, constata-se que a parte apelante YASUDA SEGUROS S/A., não é beneficiária da gratuidade processual. Em análise à apelação interposta, tem-se que a apelante para fins de comprovação do preparo, instruiu os autos apenas com o comprovante de pagamento de ID. 2013859 – pág. 9, documento que não atende integralmente às providências do art. 1.007, § 1º, do CPC, na medida em que não traz a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, uma vez que não identificam o tipo de custas efetivamente pagas. Para esse fim, deveria ter a apelante juntado os respectivos documentos:
“relatório de conta do processo”
,
“comprovante de pagamento e “boleto bancário
”
,
o qual é ônus do recorrente, nos termos do art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Ante o exposto, intime-se a apelante POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME., para que,
no prazo de 5 (cinco) dias
, apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência, ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais, nos termos do art. 99, § 7º c/c art. 932, Parágrafo único do CPC. Por conseguinte,
INTIME-SE
a parte apelante
YASUDA SEGUROS S/A., para que,
no prazo de 05 (cinco) dias
, efetue o pagamento em dobro do preparo deste recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º c/c art. 932, Parágrafo único, ambos do CPC/2015.

Nesse diapasão, mesmo
tendo sido oportunizado prazo para regularizar o vício, o apelante não
apresentou os documentos e nem tampouco realizou o pagamento em dobro das custas devidas como determinado pelo despacho id. nº

4.799.906
, tendo, na ocasião, se limitado a atravessar petição requerendo dilação de prazo para complementação do preparo
(PJe ID nº 4.840.405), vejamos:

“Portanto, para sanar o vício e a dúvida sobre o recolhimento do preparo do recurso de apelação, requer-se a juntada do incluso Relatório de Conta do Processo, comprovante de pagamento e a tela do sistema do Tribunal de Justiça em que demonstra que o Boleto 2019049305 está PAGO. Para que não seja prejudicado o direito da Apelante, caso V. Exa. entenda que tais documentos não demonstram a regularização do preparo, requer-se a concessão do prazo de 5 (dias) para o recolhimento do valor de R$ 351,84.”

Em seguida, negando-se a referida dilação e ausente o pagamento em dobro do preparo, foi julgada deserta a apelação em decisão monocrática nos seguintes termos
:

“
Em que pese o recorrente TOMPO SEGUROS S/A (denominação atual da YASUDA SEGUROS S/A) tenha sido intimado para apresentar o preparo recursal em dobro, constato que deixou de cumprir o determinado por este relator, se limitando tão somente a requerer em petição sob o Num. 4840405 – pág. 1/2, “(...) a juntada do incluso Relatório de Conta do Processo, comprovante de pagamento e a tela do sistema do Tribunal de Justiça em que demonstra que o Boleto 2019049305 está PAGO. Para que não seja prejudicado o direito da Apelante, caso V. Exa. entenda que tais documentos não demonstram a regularização do preparo, requer-se a concessão do prazo de 5 (dias) para o recolhimento do valor de R$ 351,84.
(...)”
. Com efeito, o recolhimento insuficiente do preparo e/ou do porte de remessa e de retorno resulta na aplicação da pena de deserção do recurso quando o valor devido não é complementado e/ou comprovado dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do artigo 1.007 do CPC/2015. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de TOMPO SEGUROS S/A (denominação atual da YASUDA SEGUROS S/A), com fulcro no art. 932, III do CPC, porquanto manifestamente inadmissível em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação legal exposta, por se tratar da correta medida de Direito ao caso em comento.”
(PJe ID nº 4.955.656).

Conforme exaustivamente explicitado na decisão recorrida, foi oportunizada a complementação das custas conforme transcrição. No entanto, à época, em resposta à ordem judicial, à parte, não cumpriu integralmente a determinação e tão somente solicitou prorrogação do prazo para recolhimento das custas.

Além do mais, o Código de Processo Civil assevera que, quando intimada a parte para complementar as custas e não o fizer no quinquídio, deverá comprovar justo impedimento (artigo 1.007, § 6º do CPC)
[1]
.

No caso em epígrafe, não houve justificativa apta à concessão de novo prazo para complementação de custas, o que reforça a regularidade da decisão agravada. Até porque, não pode a parte dispor, de acordo com sua conveniência, do prazo para recolhimento do preparo.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça bem como deste e. Tribunal de Justiça.

”(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" ( AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2013456 RJ 2021/0307645-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DIANTE DA DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL FEITO DE FORMA INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE EMISSÃO DE CUSTAS NÃO COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A DESERÇÃO SE NÃO FOI COMPROVADO O JUSTO MOTIVO QUE IMPEDIU A PRÁTICA DO ATO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00187595020028140301, Relator: MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

De mais a mais, é sabido que o preparo regular é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação, ou seja, se não for efetuado na forma e prazo legais, não poderá ser conhecido, devendo ser julgado deserto; em outras palavras, se o Julgador verificar que o pagamento das custas processuais não se efetivou ou que foi efetuado em desrespeito às normas processuais, deverá impor a pena da deserção e não conhecer do recurso.

Isso porque é ônus do recorrente comprovar o recolhimento e protocolo do comprovante de pagamento, relatório de contas do processo e boleto de pagamento no prazo legal, bem como pela complementação do pagamento em dobro das referidas custas
. Não fazê-lo,
é obstar o conhecimento do apelo, porquanto o preparo regular é um pressuposto para que seja admitido o recurso de apelação.

É imprescindível esclarecer que não só o comprovante de pagamentos, mais também o
Boleto bancário e o Relatório de Contas
, são documentos essenciais para fins de comprovação do preparo.

Dessa forma, repito, o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante juntada da integralidade da documentação, que inclui o relatório de contas do processo, boleto bancário

e o comprovante de pagamento como dispõe o art. 10 e art. 33 § 10º da Lei Estadual nº 8.328/15.

Assim, a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de conhecimento”,
como ocorreu no caso dos autos (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed., Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Outrossim, é inquestionável que o prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o acórdão, ou a decisão, mencione, expressamente, os artigos indicados pela parte, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não a forma.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 7. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ/6º Turma, AgRg no AREsp 417817/ES, Rel (a). Min (a). Maria Thereza de Assis Moura, DJe 05/03/2015)

Dessa forma, tem-se que a decisão atacada não merece reparos, uma vez que não se vislumbra fato relevante a possibilitar a sua reforma, razão pela qual a mantenho e, por conseguinte, submeto seu exame ao crivo dos ilustre Desembargadores componentes desta e. Turma.

Ao ter o Julgador se manifestado acerca da matéria discutida no ato judicial ora impugnado, não há falar-se em prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a decisão monocrática (PJe ID nº), nos termos do art.1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 6º Provando o recorrente
justo impedimento
, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

Belém, 31/07/2023